Tribunal: TJMT
Processo: 1013496-29.2019.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013496-29.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (EMBARGANTE), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (EMBARGANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TRICHES AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 06.995.918/0001-02 (EMBARGADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (EMBARGADO), ADROIR TRICHES - CPF: 285.582.199-15 (EMBARGADO), ARLETE TRICHES - CPF: 553.916.059-20 (EMBARGADO), ANNA BERTOTTO TRICHES - CPF: 976.266.431-00 (EMBARGADO), TRICHES AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 06.995.918/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADROIR TRICHES - CPF: 285.582.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE TRICHES - CPF: 553.916.059-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA BERTOTTO TRICHES - CPF: 976.266.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (EMBARGANTE), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (EMBARGADO), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (EMBARGADO), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (EMBARGADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. IMPOSSIBILIDADE SEM ANUÊNCIA DOS ASSISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Lídia Irene Trajano Triches e Julio Cesar Speranza Junior contra acórdão que desproveu recurso de agravo interno em apelação. Lídia Irene Trajano Triches argumenta que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre fato novo consistente em acordo extrajudicial, o qual, segundo ela, retira o interesse processual da demanda e deveria ser homologado. Julio Cesar Speranza Junior - assistente litisconsorcial e embargante - alega abuso de direito de ação e pede a certificação do trânsito em julgado do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre o acordo extrajudicial e se este deveria ser homologado; (ii) examinar se estão presentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm função limitada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme, não se prestando à reanálise do mérito da decisão.

A homologação do acordo extrajudicial entre as partes principais sem a anuência dos assistentes litisconsorciais não é possível, conforme o art. 122 do Código de Processo Civil, que se aplica somente à assistência simples, e em virtude da equiparação dos assistentes litisconsorciais à parte principal, o que confere a eles legitimidade para discutir o mérito da demanda.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelecem que a assistência litisconsorcial impede a homologação de acordos que prejudiquem os interesses dos assistentes sem sua participação.

A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza a concessão dos embargos para rediscutir o mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES e JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
226862665, que
desproveu
o recurso de agravo interno em apelação.

A parte Embargante LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES alega sob ID. 228575171 que o recurso de Agravo Interno apresentou fato novo e superveniente, consistente na celebração de transação extrajudicial entre a ora embargante e seu ex-marido, fato que retira o interesse processual da demanda, razão pela qual foi requerida a homologação judicial do acordo noticiado nos autos, sobre o que esse Colegiado não se pronunciou, a ensejar a oposição destes embargos em face da omissão.

A parte Embargante JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR requer sob ID. 228847685 seja dado provimento, a fim de que seja complementado o acórdão embargado, reconhecendo o abuso de direito de ação da embargada e certificando o imediato trânsito em julgado do presente recurso.

Contrarrazões sob ID. 231725693, 231725687 e 231520172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que em sentença (ID. 164888446), após o após o deferimento do juízo para que os terceiros interessados integrassem a lide, a autora requereu a desistência da ação, tendo os demandados anuídos com tal pretensão.

Verifico que nenhum recurso foi interposto pelas partes, quando determinada “a inclusão de JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES”, motivo pelo qual foi prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados é medida de rigor, porquanto flagrante o interesse jurídico na demanda.

O recurso interposto pela parte autora LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES buscava a desconstituição do deferimento de assistentes litisconsorciais JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, o que foi desprovido monocraticamente e confirmado através do julgamento do agravo interno.

Em sede de embargos de declaração a parte autora busca a homologação de acordo (ID. 211601672) que trata de questão relacionada a intervenção de terceiro suscitada em sede de apelação, devidamente desprovida através do acórdão embargado.

Oportuno mencionar que o art. 122, do Código de Processo Civil, que prevê que “A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos.” só tem aplicação nos casos de assistência simples; não na litisconsorcial, notadamente pelo fato de que nesta modalidade de assistência o assistente equipara-se à parte.

Por sinal, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
na hipótese dos autos, a assistência é qualificada ou litisconsorcial, porquanto o assistente atua com poderes equivalentes ao do litisconsorte, uma vez que a quaestio iuris em litígio também é do assistente, o que lhe confere a legitimidade para discuti-la individualmente ou em litisconsórcio com o assistido
” (AgRg no REsp 916.010/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19-08-2010, DJe 03-09-2010).

Por sinal, em situação que me parece assemelhada à tratada nestes autos, este egrégio Tribunal decidiu longinquamente, mas de forma proveitosa:

“deve ser acolhida a nulidade da sentença, que homologou acordo entabulado entre as partes principais da demanda, sem a prévia intimação da assistente litisconsorcial, cessionária da área, objeto da homologação, para manifestar sua aquiescência, por implicar-lhe cerceamento do direito de defesa, mormente se os efeitos do julgado lhe acarreta prejuízos” (TJMT; Ap. 48312/2008; Pontes e Lacerda; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Licínio Carpinelli Stefani; Julg. 10-11-2008; DJMT 28-11-2008; pág. 7).

A transação noticiada, sem a participação dos terceiros interessados - assistentes litisconsorciais - deve ser objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau, evitando-se, assim, a supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Portanto, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024